Tribunal: TJBA
Processo: 0524004-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524004-07.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Google Brasil Internet Ltda

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

APELADO: Santa Luzia Filmes e Produções Artísticas Ltda

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA FONSECA DE CASTILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES SEM AUTORIZAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. APELAÇÃO DO YOUTUBE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DETENÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. AFASTAMENTO.
TRAILER
QUE APRESENTA A RECORRIDA COMO PRODUTORA DA OBRA AUDIOVISUAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. INCIDÊNCIA DO ART. 19 DO MARCO CIVIL DA INTERNET. MÉRITO QUE SE MISTURA COM O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO CONSTANTE NO APELO-ADESIVO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAÇÃO. MARCO CIVIL QUE RECONHECE COMO ABUSO APENAS QUANDO HOUVER NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 E 19. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO APÓS A ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELO PRINCIPAL E APELO ADESIVO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO PARA 15% PARA AMBAS AS PARTES.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0524004-07.2015.8.05.0001
de
Salvador
, em que são partes, como Apelante/Apelado-Adesivo,
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e, como Apelado/Apelante-Adesivo,
SANTA LUZIA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora